Tribunal: TJMT
Processo: 1036652-29.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036652-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUZANA SANTANA DA COSTA OTOWICZ - CPF: 045.644.191-37 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR –
DIALETICIDADE

– REJEIÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À DESISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2. A desistência da ação é um ato meramente processual, no qual o autor desiste do prosseguimento da demanda, mantendo incólume a pretensão nela deduzida, visto que leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015).

3. No entanto, restando incontroverso que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de contestação, faz-se necessária anuência por parte do demandado, que por sua vez manifestou-se contrário ao pedido, razão pela qual deverá ser julgado improcedente o pedido da inicial, em observância ao disposto no art. 485, § 4º do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001503-81.2022.811.0003

APELANTE: DORAMY DOS SANTOS BELEM

APELADO: BANCO FICSA S/A
RELATÓRIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUZANA

SANTANA DA COSTA OTOWICZ
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c.c Indenização por Danos Morais nº 1036652-29.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
., em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por SUZANA SANTANA DA COSTA em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC”
. (ID. 144798729)

A autora apela e sustenta que “
O NÃO COMPARECIMENTO A DETERMINADO ATO PROCESSUAL ACARRETA A EXTINÇÃO DO PROCESO, quiçá alguma cominação legal pecuniária prevista, MAS NUNCA A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO”.

Argumenta que,
“houve cerceamento de defesa, vez que o Recorrente não foi intimado pessoalmente para postular o que entender de direito, deixando claro que seu patrono não o encontrou e por tal motivo, requereu a desistência da ação”
.

Defende que “
diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça”
.

Em suma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença para que haja o julgamento de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VII do CPC, e subsidiariamente, a anulação da decisão para que seja realizada a intimação pessoal do recorrente para comparecer a perícia médica.

(id. 131938251)

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por razões dissociadas da sentença e, no mérito, requer o seu desprovimento (fls. 150/166).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUZANA
SANTANA DA COSTA OTOWICZ
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c.c Indenização por Danos Morais nº 1036652-29.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
., em que se julgou “
IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por SUZANA SANTANA DA COSTA em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC”
. (ID. 144798729)

A
priori
, a indenização para os casos de acidente automobilístico, que resultem na invalidez da vítima, será paga proporcionalmente ao grau da sequela incapacitante, apurada por perito, sendo certo que deve se adequar a indenização à extensão da lesão que acomete a vítima.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento, nos termos da súmula 474, no sentido de que:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão, em recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (Resp. 1246432/RS, STJ- 2ª Seção, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 22/05/13, DJe. 27/05/13).

Dessa feita, o valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pelo autor, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação.

No caso dos autos, para se aferir o grau de invalidez que acomete a apelante, foi determinada realização de perícia médica com a autora, mas não houve seu comparecimento no exame (ID. 144798722).

Contudo, verifica-se dos autos que em razão do aumento do índice de contaminação do COVID-19, foi procedida a intimação eletrônica da parte autora (ID. 144798717), para que procedesse com a expedição de carta de intimação via correios, a sua custa, oportunidade em que o patrono informou a ausência de condições da requerente para tal ato (ID. 1447988719).

Nesse passo, o magistrado determinou a intimação da parte autora para promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, ao passo em que informou não residir mais no município de Cuiabá/MT e requereu a extinção do feito nos termos do Art. 485, VII, do CPC. (ID. 144798725)

A requerida, por sua vez, manifestou-se contrário ao pedido da autora, requerendo que a mesma renuncie ao direito a que se baseia a presente ação, ou então, que fosse intimada a prestar esclarecimentos sobre sua desistência.

Sobreveio sentença de improcedência dos seus pedidos, fundamentando que “
por desídia da parte Autora, não há nos autos a comprovação adequada e cabal dos danos alegados, de sua extensão e do nexo de causalidade com o acidente”.
(ID. 144798729)

Não restando dúvidas quanto ao desinteresse da apelante em prosseguir com ação, entendo que m
ostra-se incabível a extinção do feito nos moldes do artigo 485, VIII, do CPC, com a homologação da desistência da ação, porquanto o §4º, do mesmo artigo preceitua que, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu.

Sobre o assunto:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RÉU CITADO – DISCORDÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda depende da anuência do réu. “A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. (REsp n. 1318558/RS)” “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.”
(REsp 1309276/SP)” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 0053767-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 26.09.2018).

AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA, CONFORME ARTIGO 485, § 4.° DO CPC –NÃO OCORRÊNCIA – VERBA HONORÁRIA PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Irresignada, a Seguradora invoca os mesmos argumentos suscitados no Recurso de Apelação objeto de decisão monocrática. Defende de que, diante da celebração de acordo, pleiteou a desistência do feito e que, por isso, a sentença deve ser reformada para que a ação seja extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC/15. 2-Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento das custas e da verba honorária deve ser imputada à Recorrida, tendo em vista o princípio da Causalidade. 3-Contudo, tais insurgências não se sustentam. Isso porque, ao contrário do que afirma a Agravante, os autos revelam que as partes não se compuseram (ID. 6933047).4-Ademais, conforme dispõe o artigo 485, § 4.º do CPC/15, para desistir da ação após o oferecimento da contestação, necessária anuência da parte contrária, verbis: “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Ou seja, para desistir do feito dependia do consentimento da Requerida, o que não ocorreu. Assim, não há falar em desistência, tampouco em extinção sem julgamento de mérito5- Do mesmo modo, improcede a irresignação quanto ao ônus sucumbencial. Na espécie, permanecendo inalterada a sentença vergastada, deve ser mantido o princípio da sucumbência, corretamente aplicado.
(TJMT - N.U 1023265-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019).

Inobstante a isso, é certo que a ré manifestou, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência formulado, conforme se observa na petição de ID nº 144798728, não havendo que se falar em ausência de motivo relevante e justificável
, in verbis:

“SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A, já qualificada nos autos do processo nº 1010891-93.2019.8.11.0041, onde figura como parte autora JAILSON DE SOUZA DE ARAUJO, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador que esta subscreve, em atendimento ao r. despacho de f.,
aduzir que não concorda com o pedido de desistência formulado pelo autor, diante disso requerer que o autor renuncie ao direito a que se funda a ação, para que a demanda seja julgada improcedente.

Alternativamente, que seja o autor intimado pessoalmente para esclarecer em juízo (depoimento pessoal) os motivos de seu pedido de desistência.”
(ID nº 79766481)

Assim, dá análise do contexto processual, tenho que o
decisum
objurgado se mostra correto quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015, devendo o autor/apelante arcar com o ônus processual.

Dessa forma, não é caso de extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a sua exigibilidade, haja vista ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022